Tribunal: TCU
Processo: 032.902/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades diversas que estariam ocorrendo na gestão de recursos humanos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros sobre supostas irregularidades ocorridas na área de recursos humanos do Banco do Nordeste do Brasil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente representação, por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Haroldo Maia Junior e por José Aldemir Freire; 9.3. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência da deliberação, para que o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) adote as seguintes medidas: 9.3.1. revise e submeta à apreciação do Conselho de Administração e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) as alterações promovidas no Manual Básico 1024-09-03 - Designação para Função em Comissão, sob à égide dos PAA 2010/506-374 e 2022/506-274, em função dos seguintes pressupostos: 9.3.1.1. infringência ao art. 28, incisos XXIV e XXXV, e ao art. 33, inciso XIII, do Estatuto Social do BNB, considerando o fato de que alterações estabelecendo critério para realocação funcional independentemente da existência de vaga (admitindo o excesso de lotação), benefícios a empregados com o fito de retenção de talentos e revisão do Plano de Carreira e Remuneração não se enquadram como de competência originária da Diretoria Executiva, mas se correlacionam ao planejamento estratégico da entidade, considerando-se que foram detectados os seguintes vícios nas modificações: i) geram efeitos financeiros indefinidos; ii) não se comprovou o equilíbrio do interesse público com a economicidade; iii) tratam de forma diferenciada os administradores; e iv) associam-se a práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas e código de conduta e integridade dos agentes, sendo passível de prévia apreciação do Conselho de Administração. 9.3.1.2. alterações implementadas em plano de funções e em plano de carreira e remuneração, com efeitos financeiros e criação de instrumentos para retenção de talentos e atração de novos quadros, devem se alinhar aos planos estratégicos das entidades, devendo ser objeto de prévia apreciação da Sest, em consonância com os termos do art. 1o, inciso V, art. 2o e 12, III, "a", da Portaria SEDDM 1122, de 28/1/2021 e art. 39, inciso VI, letra "h", do Decreto 12.102/2024. 9.4. dar ciência ao Banco do Nordeste do Brasil sobre as seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. o excessivo número de gestores que estão em exercício em caráter de interinidade, o que afronta às próprias regras estabelecidas pela Sest e pelo BNB, materializadas no Código de Conduta, Ética e Integridade do banco, e às orientações da secretaria, a exemplo da cartilha Plano de Cargos e Salários e Plano de Funções - Diretrizes e Orientações, fato constatado nos apontamentos descritos no subitem 13 da presente instrução, detectados no período de exercício no BNB de função em comissão correspondente a 2.159 dias (1o/1/2018 a 30/11/2023); 9.4.2. aprovação de deliberação atinente a alterações no Plano de Funções e/ou revisão do Plano de Carreira e Remuneração, nos moldes da alteração efetivada no Manual Básico 1024-09-03 - Designação para Função em Comissão (PAA 2010/506-374 e 2022/506-274) e identificada no subitem 6.3 desta instrução, visto que tais alterações devem ser submetidas previamente à manifestação da Sest, com supedâneo no art. 1o, inciso V, art. 2o e 12, III, "a", da Portaria SEDDM 1122, de 28/1/2021, e art. 39, inciso VI, letra "h", do Decreto 12.102/2024. 9.4.3. contratações de parentes de agentes políticos em cargo de livre provimento, sem a implementação prévia de controles mediante a adoção de requisitos mínimos de seleção e transparência, o que afronta princípios constitucionais da administração pública e a jurisprudência do Tribunal (cf. Acórdão 519/2017-TCU-Plenário , rel. Min. Walton Alencar Rodrigues); e 9.4.4. desvios nas concorrências via pontuação no PROMOVA-SE, consistentes nos apontamentos apurados no universo de 235 processos seletivos de sucessão objeto de concorrência interna, o que afronta os princípios constitucionais da legalidade, eficiência, moralidade e publicidade. 9.5. dar ciência à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais sobre a seguinte impropriedade, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.5.1. aprovação, no âmbito do Banco do Nordeste do Brasil e sem prévia apreciação dessa secretaria, de deliberações com conteúdo estratégico e voltadas para governança corporativa em empresas estatais, consistente em alteração do Plano de Funções e em revisão do Plano de Carreira e Remuneração, com o objetivo de retenção de talentos e atração de novos quadros, em afronta ao art. 39, incisos III e VI, "h", do Anexo I do Decreto 12.102/2024; 9.6. autorizar o monitoramento da determinação contida no subitem 9.3; 9.7. comunicar esta decisão à representante, aos responsáveis, ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest).